Tribunal: STF
Processo: HC 180111
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO – INDISPENSABILIDADE. Circunstâncias concretas, considerada prática de homicídio contra a própria mulher, grávida de 7 meses, no contexto em que manipulada a cena do crime, com a intenção de prejudicar a elucidação dos fatos, no que simulado o cometimento de suicídio, sinalizam a periculosidade do agente e a necessidade da custódia.